Tribunal: CARF
Processo: 16682.720913/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720913/2013-87
ACÓRDÃO
1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL.
MÉRITO NÃO EXAMINADO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Constatada a existência de questão prejudicial, assim considerada aquela
que influencia na decisão principal e cuja resolução prejudica a solução do
mérito, os autos devem ser devolvidos a autoridade administrativa para
emissão de Despacho Decisório complementar para análise de mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, determinando o retorno dos autos à Unidade Administrativa para proferimento
de Despacho Decisório complementar com análise do mérito do PER, restabelecendo-se, a partir
daí, o rito processual do contencioso administrativo fiscal.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 191808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
O presente processo tem origem no pedido de restituição no
01113.52326.201212.1.2.03.8407, fls. 2/9, que tem por objetivo ver reconhecida a
restituição do saldo credor de CSLL, referente ao ano-calendário de 2007, no valor
de R$ 519.387,01.
2. O pedido de restituição foi analisado com a emissão do Despacho Decisório de
fl. 10, com o indeferimento do pedido pois a matéria já havia sido apreciada pela
autoridade tributária com o não reconhecimento do direito creditório suficiente
para atender o pedido. Ressalta que o crédito é o mesmo registrado na Dcomp no
09044.23324.240708.1.7.03-9070.
3. Consoante documento de fl. 11, a interessada foi cientificada em 24/04/2013
do Despacho Decisório.
4. Para alicerçar o Despacho Decisório, foram juntados o Despacho Decisório de fl.
12 e a Decisão de fls. 13/18, que trataram da análise do saldo credor de CSLL do
ano-calendário de 2007.
5.
A
interessada,
em
24/05/2013,
apresentou
sua
manifestação de
inconformidade, fls. 20/46, arguindo, em síntese:
5.1. Como preliminar, que:
- caso considere que os documentos acostados não são suficiente, pugna pela
realização de perícia, formulando os quesitos de fls. 44/45, indicando o perito, e
diligência com o objetivo de confirmar o seu direito creditório;
- há nulidade do Despacho Decisório, com base no art. 50, I da Lei no 9.784/99,
ante a ausência de motivação jurídica para a glosa do pedido de restituição.
Ressalta que o Despacho apontou fundamento normativo genérico e
completamente distinto da situação em exame, não se prestando a embasar o
indeferimento do pleito;
- o simples fato de existir a dúvida já macula o ato administrativo por preterição
do direito à defesa, que prejudica o exercício ao contraditório e à ampla defesa;
- a IN no 900/2008 não vigia à época do ato administrativo;
- a legislação citada no Despacho Decisório não se aplica ao caso vertente;
- é nulo o Despacho pois não o intimou para comprovar seu direito creditório;
- a autoridade não apreciou o pedido de restituição;
5.2. No mérito, aduziu:
- houve violação do art. 76 da IN RFB no 1.300/2012, pois não foi deferido crédito,
visto que já havia sido compensado, não restando crédito à interessada. Salienta
Fl. 191809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
3
que o saldo credor registrado na Dcomp 09044.23324.240708.1.7.03-9070 não se
refere ao crédito constante deste pedido de restituição que consiste nas
retenções na fonte de CSLL de órgãos púbicos;
- havendo saldo credor não aproveitado, é facultado o direito à restituição;
- não há coincidência entre o crédito na Dcomp no 09044.23324.240708.1.7.03-
9070 e o de no 01113.52326.201212.1.2.03-8407. Ressalta que as apurações dos
créditos são diferentes;
- não há vedação expressa no CTN, leis ordinárias ou na IN no 1300/2012 que
impeça a manifestante, no prazo de 5 anos, de pleitear a restituição;
- os pedidos são distintos: um é compensação no valor de R$ 42.013.263,28, o
outro é restituição, R$ 519.387,01. A coincidência apenas ocorre quanto ao
período-base de apuração do crédito;
- em fl. 39, apresenta as retenções que geraram o crédito;
- as retenções na fonte que geraram o pedido são incontroversas. A fiscalização
possui condições de cruzar as informações prestadas com as Dirf apresentadas
pelas respectivas fontes pagadoras, em conformidade com o disposto no art. 37
da Lei no 9.784/99
- conclui solicitando a procedência de sua manifestação de inconformidade.
5. Juntou aos autos os documentos de fls. 47/102.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-69.007, de 6 de outubro de 2014 (e-fls. 110).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 123, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos consignados na Manifestação de
Inconformidade, apresentando, ainda, relatório elaborado pela Ernst & Yong e seus anexos que,
segundo afirma, comprovam as retenções sofridas e o oferecimento à tributação das receitas
auferidas pela prestação de serviços a órgãos e empresas da administração pública.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Fl. 191810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
4
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado, o presente processo tem origem no pedido de restituição no
01113.52326.201212.1.2.03.8407, que tem por objeto a restituição do saldo credor de CSLL do
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 519.387,01.
Da análise dos autos, depreende-se que o crédito suplementar de saldo negativo de
CSLL de 2007, passível de restituição, seria decorrente exclusivamente de retenções incidentes
sobre receita de prestação de serviço a órgãos públicos (código 6190), as quais não haviam sido
apropriadas oportunamente pelo contribuinte no momento da apuração daquele saldo.
Referido pedido foi analisado e indeferido pelo Despacho Decisório de fl. 10, sob o
argumento de que a matéria já havia sido apreciada pela autoridade tributária na Dcomp no
09044.23324.240708.1.7.03-9070, de cuja análise resultou o não reconhecimento de direito
creditório suficiente para atendimento do pedido, decisão corroborada pelo acórdão recorrido.
Colaciona-se, a seguir, recorte de imagem do despacho decisório em comento:

O cerne da questão debatida nos autos é, portanto, reconhecer, ou não, a validade
do fundamento consignado no Despacho Decisório de indeferimento de PER segundo o qual os
créditos vindicados no pedido de restituição em tela já teriam sido analisados no PER/DCOMP no
09044.23324.240708.1.7.03-9070.
Fl. 191811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
5
Dentro desta perspectiva, colaciono, na sequência, quadro elaborado pelo
Recorrente no qual são relacionados os créditos que compuseram os respectivos PER/DCOMPs
(destaques deste relator):

Os dados informados no quadro supra são válidos e apresentam consistência,
conforme foi constatado no exame do PER/DCOMP com final 8407, e-fls. 4/9, e do PER/DCOMP
com final 9070, integrante do processo 15374.9028811/2010-12 (e-fls. 5 daquele processo), cuja
tela de sistema comprobatória é reproduzida na sequência:
Fl. 191812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
6

Cabe registrar, entretanto, que no curso do processo 15374.9028811/2010-12, os
autos foram baixados em diligência para confirmação das retenções de CSLL de 5 empresas
informadas na Ficha 54 da DIPJ (fls. 618/620 e 749 daquele processo), tendo este relator
constatado que a retenção de CSLL de 2007, da empresa Embrapa, código 6190, CNPJ
00038166/00014-05, informada no quadro supra, em tese, já teria sido analisada naquele
processo, conforme mostra o excerto do relatório de diligência seguinte, dele extraído:

Fl. 191813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
7
Tal possibilidade, entretanto, não ilide a constatação de que os demais créditos
informados no PER (final 8407), não foram, de fato, considerados no PER/DCOMP no
09044.23324.240708.1.7.03-9070, do que se conclui assistir razão em parte ao Recorrente.
Digo em parte, porque a falta de análise individual das retenções vindicadas no PER
pelo Despacho Decisório não é motivo suficiente para caracterizar sua nulidade, como quer fazer
crer o Recorrente, porque, na verdade, o PER não tem por objeto a restituição das retenções de
CSLL sofridas no ano-calendário de 2007, mas sim a restituição da diferença de saldo negativo de
CSLL apurada no período depois de deduzidas deste saldo as retenções até então não
consideradas.
O que é passível de restituição, portanto, é o saldo negativo, e não as retenções do
período individualmente suportadas e nele não deduzidas oportunamente, do que se conclui que
o fundamento de validade utilizado no Despacho Decisório é legítimo, eis que, de fato, o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 já havia sido analisado pela DCOMP no
09044.23324.240708.1.7.03-9070.
Dentro desta perspectiva, tem-se que a falta de análise de créditos passíveis de
composição daquele saldo negativo constantes do PER configura questão prejudicial, sem a
análise da qual o exame do mérito da lide não pode ter prosseguimento.
O conceito de “questão prejudicial” foi muito bem explorado no acórdão CARF no
1801-00.605, de 28 de junho de 2011, da 1a Seção de Julgamento, motivo por que colaciono a
seguir trechos dele extraídos que abordam o tema (destaques deste relator):
Preliminares, Prejudiciais e Mérito
O processo é dialético. É natural, portanto, que uma das partes alegue e que a
outra a essa alegação se contraponha. A alegação impugnada recebe, então, a
denominação de ponto controvertido, que significa rigorosamente o mesmo que
questão.
Ressalte-se, no entanto, que o legislador brasileiro, como o de outros países,
permitiu ao juiz o conhecimento de determinadas matérias independentemente
de alegação e, portanto, de impugnação (CPC, arts. 267, § 3.°, e 301, § 4.°). As
matérias cognoscíveis de ofício, não-alegadas e não-impugnadas, são também
questões por força de lei.
Evidentemente a principal questão do processo é a questão de mérito, descrita no
pedido. O pedido fixa o principal ponto duvidoso do processo, também conhecido
como objeto litigioso do processo, pretensão, lide de mérito, lide, questão de
mérito, mérito da causa ou, simplesmente, mérito. O legislador brasileiro, com
alguma frequência, refere-se aos vocábulos mérito e lide, atribuindo-lhes o
mesmo significado. Apreciar o mérito ou a lide significa decidir o pedido,
julgando-o procedente ou improcedente.
Portanto, compete essencialmente ao juiz decidir a questão de mérito,
estampada, como regra, no pedido do autor.
Fl. 191814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
8
Todavia, antes de enfrentar a questão de mérito, outras questões deve decidir o
juiz. Tais questões são chamadas de questões prévias e caracterizam-se pela
indispensabilidade de sua resolução para que outras questões possam ser
examinadas e decididas (v.g., a questão de mérito).
Note-se, porém, que é possível entre duas questões - questão prévia e questão
posterior - ocorrer uma relação de dependência lógica, sem que uma delas -a
questão posterior - seja exatamente a questão de mérito.
Para alguns doutrinadores as questões prévias podem ser classificadas como
questões preliminares ou questões prejudiciais -de acordo com o tipo ou o teor
de influência exercido sobre as questões posteriores.
Barbosa Moreira diz que "a solução de determinada questão pode influenciar a de
outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b)
predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida".
Há, portanto, dois tipos de influência que as questões prévias - também chamadas
de questões subordinantes ou vinculantes - podem exercer sobre as questões
posteriores - questões subordinadas ou vinculadas.
No que respeita às questões preliminares pode-se dizer que: (i) a decisão da
questão preliminar condiciona a apreciação da questão posterior; mas (ii) a
decisão da questão preliminar não influencia no teor da decisão da questão
posterior.
São evidentemente preliminares, entendidas essas em relação à questão de
mérito, todas as questões sobre os pressupostos processuais e as condições da
ação, pois, preenchidos tais requisitos, o juiz examinará a questão de mérito, mas
o pedido será julgado procedente ou improcedente, enquanto, faltando um
desses requisitos, o juiz deixará de apreciar a questão de mérito, não julgando o
pedido, portanto.
Já quanto às questões prejudiciais pode-se dizer que: (i) a decisão da questão
prejudicial influencia no teor da decisão da questão posterior; porém (ii) a
decisão da questão prejudicial jamais condiciona a apreciação da questão
posterior.

Como se depreende da leitura dos destaques, questão prejudicial, em sentido
estrito, é aquela que influencia na decisão principal e cuja resolução prejudica a solução do
mérito, que é exatamente a situação dos autos.
No caso vertente, tem cabimento a aplicação do Parecer Normativo Cosit/RFB no
02, de 23 de agosto de 2016, cuja ementa transcreve-se:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM
QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS
ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Fl. 191815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.926 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720913/2013-87
9
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

Neste cenário, cabe a autoridade tributária proceder à análise de mérito da lide,
mediante verificação da possibilidade de recálculo do saldo negativo da CSLL de 2007 para fins de
apuração de eventual crédito adicional decorrente das retenções aparentemente não deduzidas
oportunamente daquele saldo, considerando tanto os créditos vindicados no presente PER quanto
em outros PER/DCOMP envolvendo saldo negativo do mesmo tributo e período, mormente o com
final 9070 integrante do processo 15374.9028811/2010-12 - que também tem por objeto a
compensação do saldo negativo de CSLL de 2007-, para o fim de evitar restituição em duplicidade
ou a maior.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, determinando o
retorno dos autos à Unidade Administrativa para proferimento de Despacho Decisório
complementar com análise do mérito do PER, restabelecendo-se, a partir daí, o rito processual do
contencioso administrativo fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 191816
DF CARF MF
Original